Tribunal: TJDFT
Processo: 0728234-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728234-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Glória Silva Oliveira contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face dos dirigentes da Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda., Geraldo Bevilacqua Ribeiro – este falecido antes mesmo de ser citado e substituído processualmente por seu espólio, representado por Etiene Merlo Chaves –, Cleonice Barbosa da Silva Carpina e Júlio Cesar Pereira Martins, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de arresto dos bens deixados por Geraldo Bevilacqua Ribeiro, objeto dos autos do inventário n. 0703687- 71.2020,8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, ao fundamento de que não estão presentes os requisitos da cautelar antecedente (ID 67458072 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, que a Cooperativa Habitacional executada responde a mais de 98 (noventa e oito) ações judiciais somente neste Tribunal de Justiça, já tendo sido deferido, em algumas destas ações, a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização de seus ex-dirigentes (processos 2003.01.1.085871-0; 2003.07.1.021246-8; e 0017665-69.2014.8.07.0001). Destaca que há onze anos vem tentando reestabelecer o status quo anterior à prática dos atos ilícitos perpetrados pela Cooperativa, que recebeu integralmente o preço de imóvel e não o entregou. Aduz que, nos termos da Súmula 602 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas, de sorte que, na forma do art. 28 da legislação consumerista, cabível a desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência, possível a concessão da tutela de arresto. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja autorizado imediatamente o arresto dos bens arrolados no processo de inventário n° 0703687-71.2020,8.07.0001, para fins de garantia da dívida. No mérito, a reforma da decisão agravada. Guia e comprovante de preparo acostados ao ID 18567842 e ID 18567844. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. A medida de arresto é espécie da tutela de urgência, de natureza cautelar, que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal (CPC, art. 301). Logo, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo devem estar amplamente demonstrados. Em se tratando de processo de execução, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (CPC, art. 830). Ocorre que, no caso em comento, figura como parte executada a Cooperativa Habitacional Cooperfênix Ltda., versando os autos de origem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio do ex-dirigente Geraldo Bevilacqua Ribeiro, falecido antes mesmo da citação, cujos bens são objeto do processo de inventário no 0703687- 71.2020,8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Com efeito, o incidente encontra-se em fase de processamento, de modo que o título exequendo, ao menos por ora, não é oponível aos agravados, ex-dirigentes da cooperativa executada. Ademais, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o ordenamento processual, em seus artigos 133 e seguintes, não previu concessão de medida antecipatória. Sendo assim, enquanto não resolvido o incidente mediante a decretação da desconsideração, inviável a concessão de tutela cautelar destinada ao arresto de bens pertencentes aos diretores da pessoa jurídica executada, mais especificamente dos bens deixados pelo dirigente falecido. Acerca do tema, confira-se precedente da 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. DEFERIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. POSTULAÇÃO. PENHORA/ARRESTO DE BENS PERTENCENTES AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEPENDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE SUBJETIVO DO TÍTULO. EXTENSÃO. PRESSUPOSTO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De conformidade com o ritual procedimental estabelecido pelo legislador processual, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a par de estar lastrado nas hipóteses que legitimam a medida, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará comunicação ao distribuidor para as anotações devidas, a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial, e a observância do contraditório com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestarem-se, assegurada, inclusive, a dilação probatória (CPC, arts. 133 e segs.). 2. Conquanto deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens dos sócios da executada, que poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal. 3. Estando o alcance subjetivo do título exequendo delimitado, sua extensão de molde a serem alcançados bens pertencentes aos sócios da excutida, originalmente não alcançados pela obrigação, demanda o acolhimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cujo trânsito se aperfeiçoa sob as garantias do contraditório, não se afigurando viável que, antes do eventual acolhimento do pleito, sejam alcançados por medidas expropriatórias, ainda que de natureza cautelar. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1265290, 07052951020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, considerando o devido processo legal, deve a agravante aguardar o regular processamento do incidente, mediante a instauração do contraditório e incursão probatória, para, em caso de decretação da desconsideração da personalidade jurídica, obter a satisfação do seu crédito juntos aos sócios e diretores. Registre-se que, nos termos do art. 137 do CPC, “acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente”, o que afasta eventual perigo da demora. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora